Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Considerando que a resolução do agravo de instrumento é de cognição mais ampla em relação ao exame do pedido formulado em caráter liminar, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, se o agravo de instrumento estiver apto ao julgamento.
3. É possível a constrição de valores depositados em conta poupança, quando verificado seu desvirtuamento e utilização como conta corrente.
4. Não restando comprovado que a conta bancária é exclusiva para recebimento de pensão alimentícia, inviável a desconstituição da penhora.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.